Tribunal: STF
Processo: HC 264907
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE NULIDADE DA CONDENAÇÃO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGALIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. CONDENAÇÃO FIRMADA EM OUTRAS PROVAS JUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISÃO DA DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.